Tribunal: TJES
Processo: 0001402-10.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Uso de documento falso; Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001402-10.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHUAN SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No que tange ao crime do art. 304 do CP, a autoria é comprovada pela farta prova produzida nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado onde consta que o réu se apresentou à autoridade policial como Roberto Pereira Sampaio apresentando Carteira de Identidade comprovadamente falsa e reconhecida pela prova pericial. Não prospera a tese da defesa de que se trata de crime impossível em razão da falsificação grosseira já que esta somente foi descoberta após consulta no sistema pelos policiais que constataram que a foto era de pessoa diferente.

2- Ainda que não tenha atuado diretamente na sua confecção, ao fornecer sua própria fotografia para que fosse aposta no documento, o réu concorreu eficazmente para a prática do crime de falso. Mantida a condenação pelo crime do art. 297 do CP.

3- Conforme já decidiu o STJ, “
o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP, arts. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material” (
AgRg no RHC n. 112.730/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020).

4- Pena definitiva redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

5 - Redimensionada a pena, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º “b” do CP.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
HUAN SILVA BATISTA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigos 297 e 304 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição dos crimes dos arts. 297 e 304, a aplicação do princípio da consunção no que tange aos crimes do art. 297 e 304 do CP, bem como a fixação do regime inicial semiaberto (id. 5522499).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 5611050). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5733529).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta
R
HUAN SILVA BATISTA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigos 297 e 304 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição dos crimes dos arts. 297 e 304, a aplicação do princípio da consunção no que tange aos crimes do art. 297 e 304 do CP, bem como a fixação do regime inicial semiaberto (id. 5522499).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 5611050). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5733529).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...
) o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, trazia consigo p
ara fins de tráfico 11, (onze) pedras de "crack" sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

Aind
a nas
circunst
â
ncias de tempo espaço e loca
lidade retro
informadas o acusado portava 01
(uma) arma de de fogo, revolver calibre .38 municiado com 05 (cinco) munições cal. 38 intactas; e 11
(
onze
)
mu
nições cal. 32; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Também nas mesmas condições de tempo espaço e localidade supramencionadas o acusado fez -
uso de documentos públicos alterados e
alterou, em partes,
documento público verdadeiro.

Por fim, o acusado atribuiu a si falsa identidade, de modo a tentar obter vantagem em proveito próprio, causando, via reflexa, dano a outro. (...)”

A defesa não se insurge quanto ao crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, estando a materialidade e autoria devidamente comprovadas, mormente pela confissão do réu.

No que tange ao crime do art. 304 do CP, a autoria é comprovada pela farta prova produzida nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado onde consta que o réu se apresentou à autoridade policial como Roberto Pereira Sampaio apresentando Carteira de Identidade comprovadamente falsa e reconhecida pela prova pericial.

Inclusive, o réu confessou em Juízo a prática delitiva, mas negou que tenha falsificado o documento, afirmando que solicitou o documento falso em um site e o recebeu em casa pelos correios.

Como é cediço o crime de uso de documento falso é delito formal, segundo o renomado jurista Cleber Masson:
“Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se com a efetiva utilização, ainda que por uma única vez, de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, independentemente da obtenção de qualquer vantagem ou da causação de prejuízo a alguém. Além disso, o uso de documento falso é crime instantâneo.”
(in Código Penal Comentado. Rio de janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015, pag. 1136).

Ademais, não prospera a tese da defesa de que se trata de crime impossível em razão da falsificação grosseira já que esta somente foi descoberta após consulta no sistema pelos policiais que constataram que a foto era de pessoa diferente.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 304 CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, não há falar em crime impossível, pois, não se tratando de falsificação grosseira, a conduta se mostra típica em decorrência da possibilidade de enganar o cidadão comum, ferindo, assim, o objeto jurídico previsto no art. 304 do Código Penal, qual seja, a fé pública.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.687.322/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.) GRIFEI.

Portanto, a condenação encontra amparo nas provas dos autos, inclusive na prova pericial, evidenciando-se que a apelante exibiu carteira de identidade falsa, cometendo o crime de uso de documento falso.

Prosseguindo, entendo que a deve ser mantida a condenação quanto ao delito do art. 297 do CP.

Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico que o réu forneceu a fotografia para a confecção do documento de identidade falso.

Assim, ainda que não tenha atuado diretamente na sua confecção, ao fornecer sua própria fotografia para que fosse aposta no documento, o réu concorreu eficazmente para a prática do crime de falso.

Por fim, deve ser acolhida a tese de aplicação do princípio da consunção.

Isso porque, conforme já decidiu o STJ, “
o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP, arts. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material” (
AgRg no RHC n. 112.730/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020).

No momento da abordagem o réu se apresentou como Roberto e posteriormente entregou o documento falso. Em juízo, o réu confessou ter adquirido a identidade pelo site, bem como ter fornecido a fotografia para a confecção. Disse ainda que atribuiu-se falsa identidade uma vez que estava com mandado de prisão em aberto, sendo evidente o intuito de se furtar à aplicação da lei penal. Logo, trata-se de mero exaurimento do crime do artigo 297 do Código Penal, uma vez que o documento de identificação falso foi confeccionado precisamente para fins de ocultação da identidade real, o que torna evidente a progressão criminosa.

Assim, é de rigor afastar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 304 do CP, reconhecendo sua absorção pelo delito imprevisto no art. 297 do CP.

Por conseguinte, redimensiono a pena definitiva do réu para 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, tenho que assiste razão à defesa, uma vez que redimensionada a pena, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º “b” do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 304 do CP na forma do art. 386, inciso III do CPP e redimensionar a pena para 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

É como voto.